Tribunal: CARF
Processo: 10783.916054/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.916054/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.419 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
POLITINTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM MOMENTO POSTERIOR AO DA
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO PROCEDIMENTO.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior ao da
instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação dos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada, porque não foi comprovado o
erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista o início de prova produzido pela
Recorrente que apresentou as cópias do Livro Diário, Livro Razão, balanço patrimonial, Lalur
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.916054/2009-29
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

(dentre outros) para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos, bem como a declaração retificadora em
discussão, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-41.154, proferido pela 3a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
ratificando o Despacho Decisório que não homologou a compensação em litígio.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:
Trata-se do Despacho Decisório n° 848526322, de 07.10.2009 (fls.5), emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória-ES, que não homologou a
compensação abaixo identificada, sob o fundamento de que o crédito era inexistente:

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

2 No corpo do sobredito Despacho Decisório, lê-se que o darf apontado como sendo a
fonte do crédito (R$ 40.432,44) já havia sido utilizado integralmente na quitação de
débito de CSLL, código de receita: 6012 (lucro real trimestral), apurado em 31.03.2006.
3 Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.1/4), o interessado diz que, no primeiro
trimestre de 2006 "foi pago um débito a maior de CSLL, no valor de R$ 12.129,73,
referente ao primeiro trimestre de 2006 e informado na DCTF do primeiro semestre de
2006, conforme cópia anexa, valor este que não era devido, pois a empresa neste
trimestre apresentou um lucro menor, pagando, portanto, o imposto a maior".
4 O interessado afirma que a DCTF foi retificada em 05.11.2009, e, que "na DIPJ
apresentada em 25.06.2007 consta um lucro menor (...)".
5 Pede que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida.
6 Com a MI, vieram os documentos de fls.5/159. Nesta Turma, foram juntadas as
consultas de fls.164/192. Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
e não reconheceu o crédito informado pela contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA. DCTF RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA.
A Manifestação de Inconformidade deve ser instruída com as provas do direito
creditório alegado. A DCTF Retificadora não configura prova suficiente de indébito
tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não comprovado o direito creditório
alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, irresignada com a decisão, apresentou Recurso Voluntário,
defendendo, em síntese:
a) enquanto não apreciado recurso voluntário e até decisão final, deve ocorrera
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do despacho decisório, na forma do artigo
151, III do CTN, já que pendente a discussão (administrativa) quanto à cobrança do suposto
débito fiscal;
b) o presente processo administrativo teve início com o pedido de compensação
de débitos da CSLL pago a maior em período que a Recorrente apresentou lucro menor,
pagando, portanto, o imposto a maior. Assim, o valor de R$ 12.129,73 (doze mil cento e vinte
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

nove reais e setenta e três centavos) foi objeto de compensação através da Declaração de
Compensação - Dcomp 01878.83902.300407.1.3.04-3847;
c) aduz ter havido uma sucessão de erros praticados pelo contador da sociedade
que por duas vezes declarou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
(1o Trim/2006) valores errados, nos seguintes termos:
“Inicialmente, foi declarado pelo contador em DCTF original n° 2030044426 débito no
valor de R$ 40.432,44, posteriormente, foram verificados alguns erros na DCTF
original o que culminou na transmissão DCTF retificadora n° 2050086052 que pelo
mesmo equivoco declarou o mesmo valor quanto ao débito em questão, ou seja, foi
declarado o valor de R$ 40.432,44.
Finalmente, após observar o equivoco foi apresentada DCTF retificadora n°
2040340118 declarando o valor correto de R$ 28.302,71 do débito, o que correspondia
à compensação declarada através da Declaração de Compensação —Dcomp nO
01878.83902.300407.1.3.04-3847.
Entretanto, apesar de reconhecer que de fato nas DIPJs concernentes ao ano calendário
de 2006 o Recorrente informou que no primeiro trimestre de 2006 apurou CSLL a pagar
de R$ 28.302,70 e não o valor de R$ 40.432,44 declarado equivocadamente na DCTF
original 2030044426 e na DCTF retificadora 2050086052, a N. Relatora entendeu que
as DIPJs e a DCTF retificadora 2040340118 não fazem prova de indébito tributário ou
de cancelamento ou inexistência ou redução de débito”.
(d) os erros apontados induziram o julgador de primeira instância a uma análise
distorcida dos fatos e do direito e desconsiderou, sob o pretexto da ausência de documentos
comprobatórios, a possibilidade de retificação da DCTF, sem, no entanto, possibilitar ao
contribuinte o eventual saneamento da prova, intimando-o se fosse o caso, a apresentar nova
documentação, ou até mesmo convertendo o julgamento em diligência;
e) invoca o princípio da verdade material para garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador bem como da constituição do crédito tributário e colaciona diversos
documentos dentre eles: o Livro Diário, Livro Razão, Balancetes Analíticos, DARF, LALUR 1o
Trimestre 2006; LALUR 1o Trimestre 2007 e Darf ́s do 1o Trimestre de 2006 e do 1o Trimestre
de 2007;
E, por fim, requereu a aceitação da DCTF retificadora, fosse reconhecida como
legítima a compensação declarada no Per/Dcomp (haja vista o crédito ser liquido e certo); a
intimação no endereço de seu advogado e protestou pela juntada dos documentos anexados, bem
como a produção de novas provas que se fizerem necessárias.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp nos 01878.83902.300407.1.3.04-3847 em
que foi objeto de compensação o montante de R$ 12.129,73 (doze mil cento e vinte nove reais e
setenta e três centavos), referente a valores pagos a maior. Todavia, a DRF emitiu Despacho
Decisório não homologando a compensações em razão de não ter havido apuração de crédito na
DIPJ.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que no primeiro
trimestre de 2006 "foi pago um débito a maior de IRPJ, no valor de R$ 14.252,04, referente ao
primeiro trimestre de 2006 e informado na DCTF do primeiro semestre de 2006, conforme cópia
anexa, valor este que não era devido, pois a empresa neste trimestre apresentou um lucro menor,
pagando, portanto, um imposto a maior". Argumentou, ainda, que a DCTF foi retificada em
05.11.2009, e, que "na DIPJ apresentada em 25.06.2007 consta um lucro menor (...)".
A DRJ, no acórdão recorrido, chegou à conclusão que a Recorrente não
apresentou provas suficientes para comprovação do direito creditório alegado, nos seguintes
termos:
"De fato, nas duas DIPJs concernentes ao ano calendário de 2006 'Is.174/184)
que foram entregues, respectivamente, em 23.06.2007 e em 25.06.2007 o
interessado informou que no primeiro trimestre de 2006 apurou CST J, a pagar
de R3 28.302,70 (em DCTF, o valor foi declarado por R$ 28302,71).
No entanto, a DIPJ, instrumento de controle da base de cálculo e do tributo, não
faz, como não faz DCTF Retificadora, para de indébito tributário, ou de
cancelamento, inexistência ou redução do débito.
O interessado não traz provas (escrituração comercial e fiscal e documentos que
a embasam) do direito creditório alegado. Sendo assim, o Despacho decisório
recorrido, que não reconheceu ao interessado o direito creditório alegado, deve
ser mantido."
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente volta a defender a existência de saldo
negativo de IRPJ e atribuiu os sucessivos equívocos no processo a erros cometidos pelo
contador. Entretanto, nessa oportunidade, dialogando com o acórdão recorrido, carreou novos
documentos contábeis e fiscais da empresa para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado e argumentou:
Nos documentos ora acostados, comprova-se que na DIPJ o valor do débito de CSLL
referente ao primeiro trimestre de 2006 corresponde exatamente ao valor de R$
28.302,71, entretanto, foi pago DARF no valor de 40.432,44, portanto, faz jus a ora
Recorrente ao crédito no valor de R$ 12.129,73.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos.
É oportuno registrar que, desde o ano-calendário de 1999, a DIPJ tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Em razão disso, a simples
apresentação da DIPJ sem os documentos contábeis e fiscais da empresa não é prova suficiente
para atestar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos, da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem
a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido inúmeras
decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após o manejo
da impugnação, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72. A exemplo cita-
se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Outrossim, sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros,
observados os demais requisitos normativos.
Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF não
impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios, bem
como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o Per/DComp
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação de
acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim determina:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Destarte, o Parecer Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 admite retificações da
DCTF em sede de processo de análise de Per/DComp mesmo após ciência do Despacho
Decisório, desde que os dados constantes em ambas as declarações sejam convergentes com os
dados do PER/DComp e estejam amparadas por documentos contábeis da empresa. O mesmo
raciocínio pode ser atribuído a retificações de DIPJ que, uma vez demonstrado o erro através de
análise de documentos contábeis e fiscais, podem ser acolhidas.
Em suma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado. São, pois admitidas as retificações
da DCTF/DIPJ em sede de processo de análise de Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, desde que os dados constantes em ambas as declarações sejam convergentes com os
dados do PER/DComp e estejam amparadas por documentos comprobatórios, como procedeu a
Recorrente.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse
caso específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de julgamento,
haja vista que as questões trazidas no recurso voluntário não foram enfrentadas nas instâncias
anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar as declarações da
Recorrente quanto à demonstração da liquidez e certeza do crédito, através da análise dos
documentos juntados nesta oportunidade.
Desta forma, em face da apresentação dos documentos contábeis/fiscais, bem
como do direito superveniente contido no Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de
2015, cabe reexaminar, em preliminar, a improcedência da manifestação de inconformidade,
inclusive com base no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp por falta de comprovação do erro material, uma vez que se destina a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos e ainda se refira a direito superveniente, impõe o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o início de prova relativo ao conjunto probatório produzido no recurso voluntário
referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.916054/2009-29

evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No tocante ao pedido formulado para intimação dos procuradores da contribuinte
no recurso voluntário, a Súmula vinculante CARF no 110 proíbe expressamente, conforme
abaixo descrito:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta as cópias do Livro
Diário, Livro Razão, balanço patrimonial, Lalur (dentre outros) para reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes
nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital